Tribunal: TJDFT
Processo: 0712504-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0712504-30.2020.8.07.0000 PACIENTE: EMERSON PEREIRA DA LUZ DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, pelo Drs. Ricardo de Carvalho Guedes, OAB/DF 8892, e Marlon Antônio Santana, OAB/DF 18140E, em favor de EMERSON PEREIRA DA LUZ, no qual apontam como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, sob alegação de execução provisória. Alegam os Impetrantes que o paciente encontra-se privado de sua liberdade por execução de sua pena de forma ilegal, ante a flagrante ausência da necessidade da prisão antecipada e da ausência dos pré-requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, necessários para a execução antecipada da pena ante a inexistência de qualquer fato novo após a denúncia Por decisão do eminente ministro João Otávio de Noronha foi declarada a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para processar o habeas corpus, ocasião em que foi determinada a remessa a este Tribunal para que adote as providências pertinentes (ID 16139272 – págs. 12/13) Com efeito, no presente caso, verifico que a execução da pena do paciente diferentemente do que afirmam os Impetrantes decorreu de execução definitiva da condenação transitada em julgado, conforme reconhecido por esta Turma, quando do julgamento do habeas corpus n. 0728258-46.2019.8.07.0000, conforme se depreende da ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO DECORRENTE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO DEFINITIVO. EFEITO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. No julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade – ADC’s de no 43, 44 e 54, restou decido pela constitucionalidade do art. 283, do Código de Processo Penal, assentando a necessidade de trânsito em julgado da sentença condenatória para o início do cumprimento da pena. Tal decisão da Suprema Corte (STF) possui efeito vinculante e eficácia erga omnes. 2. Na espécie, inexiste o constrangimento ilegal apontado no Habeas Corpus, haja vista que o mandado de prisão do paciente decorreu de execução definitiva da condenação transitada em julgado. 3. Ordem denegada. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus, em face do julgamento desta Turma, bem como da incompetência desta Turma para conhecer e julgar ato de Desembargador deste egrégio Tribunal, com fundamento no art. 89, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 21 de maio de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator